Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725729-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHIO SAKANOSHITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante-executado não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado-exequente para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 27 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora